Tribunal: STF
Processo: ADI 7076
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Omissões não verificadas. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Impossibilidade.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2. Ausente a comprovação das razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99, descabe a modulação dos efeitos da decisão. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.